Tribunal: TJDFT
Processo: 0737086-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). CONCLUSÃO DE ETAPA DE ENSINO ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que deferiu remição de 133 dias de pena ao apenado, pela aprovação no ENCCEJA 2024 – Ensino Fundamental, sem acréscimo de 1/3 no tempo remido, uma vez que já havia concluído a referida etapa de ensino antes do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível conceder remição de pena pela aprovação no ENCCEJA em etapas de ensino já concluídas antes do cumprimento da pena, sem o acréscimo de 1/3, conforme previsto no art. 126, § 5o, da LEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 391/2021 do CNJ autoriza a remição de pena pela aprovação em exames de certificação, independentemente da etapa de ensino já concluída antes do cumprimento da pena, excluindo o acréscimo de 1/3, salvo se a conclusão ocorrer durante o cumprimento da pena.
4. O art. 126, § 5o, da LEP assegura o acréscimo de 1/3 ao tempo remido apenas quando o apenado conclui o nível de ensino durante a execução penal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) segue o entendimento que a conclusão de ensino fundamental ou médio antes do cumprimento da pena permite a remição pela aprovação em exame, mas impede o acréscimo de 1/3 no tempo a remir (AgRg no HC 762.985/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A conclusão de etapa de ensino anterior ao cumprimento da pena não impede a concessão de remição por aprovação em exame de certificação durante o cumprimento da pena.
2. O acréscimo de 1/3 no tempo remido aplica-se apenas à conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena, conforme o art. 126, § 5o, da LEP.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1o e 5o; Resolução CNJ no 391/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 762.985/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022.